Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. DUPLICIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. NÃO PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima e da testemunha presencial, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado aos depoimentos das testemunhas policiais e da confissão de dois dos envolvidos, sob o crivo do contraditório, bem como da localização de parte dos objetos do delito na posse do primeiro e do segundo apelantes, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso.
4. Na espécie, as condenações do primeiro e do terceiro apelantes não são aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.
6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recursos do primeiro e do terceiro apelante para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, incisos II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria de ambos e diminuir a sanção pecuniária, reduzindo a pena do primeiro apelante de 08 (oito) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reduzindo a pena do terceiro apelante de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para ambos os recorrentes. Não provido o recurso do segundo apelante para manter sua condenação como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, incisos II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas) à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.